Tribunal: TJBA
Processo: 8020846-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8020846-76.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Vitória da Conquista Ação Penal: 8009658-40.2026.8.05.0274 Paciente: Rose Santos Guimaraes Impetrante: Claudio Souza de Almeida - OAB/BA 69.344 Impetrante: Wesley Sales Oliveira - OAB/BA 59.067 Impetrante: Geovani Santos - OAB/BA 84.777 Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,040 KG DE COCAÍNA E CRACK. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ITAPETINGA/BA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 2,040 kg de substâncias análogas a cocaína e crack, durante abordagem policial em transporte intermunicipal. 2. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 3. A Defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e pleiteia, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade e fundamentação da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) o cabimento da prisão domiciliar com base nos arts. 318, V, e 318-A do CPP e no HC coletivo nº 143.641/SP. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamentação idônea e individualizada. 6. No caso, a Decisão impugnada apresenta motivação concreta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 2 kg de cocaína e crack), aliada ao contexto de transporte intermunicipal, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto à ordem pública. 7. A quantidade e a natureza das drogas constituem elementos idôneos para justificar a segregação cautelar, indicando potencial envolvimento com atividade criminosa de maior gravidade. 8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. 9. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado. 10. A prisão domiciliar, embora prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP e reconhecida no HC coletivo nº 143.641/SP, não possui caráter automático, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais. 11. No caso, a expressiva quantidade de droga, o transporte intermunicipal e a insuficiência de prova quanto à imprescindibilidade da presença materna autorizam a manutenção da prisão preventiva. 12. Ausência de ilegalidade, nulidade ou teratologia na decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada ao contexto de transporte intermunicipal, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à ordem pública." "2. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não enseja, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais e da ausência de comprovação da imprescindibilidade." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII, 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: HC coletivo nº 143.641/SP (STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8020846-76.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, mantendo íntegra a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão da paciente em preventiva, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]